Tribunal: TJDFT
Processo: 0737679-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0737679-89.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO CARMO PAZ, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria do Carmo Paz e Marconi Medeiros Marques de Oliveira contra a decisão que, em cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva proposto pelos agravantes contra o Distrito Federal, decidiu ser incabível a alteração dos índices de correção monetária estabelecidos no título executivo. Esta Relatoria indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebeu o agravo de instrumento somente em seu efeito devolutivo (id 31031513). Nos autos do processo originário (feito n. 0705116-85.2021.8.07.0018) foi proferida sentença, disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico no dia 16.11.2021. Intime-se o agravante para se manifestar sobre eventual perda de objeto do agravo de instrumento. Prazo: cinco (5) dias. Após, retornem conclusos. Brasília, 12 de fevereiro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator